Tribunal: TJSP
Processo: 1096357-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Ação de exigir contas. Serviços advocatícios. Obrigatoriedade da prestação de contas estabelecida pelo estatuto da OAB. Informações que devem se relacionar a valores recebidos em razão dos processos judiciais ou recebidos nos processos judiciais, de forma pormenorizada e contábil. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.